Tribunal: TJPA
Processo: 0021982-29.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021982-29.2017.8.14.0028

APELANTE: IGOR DOS SANTOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. NÃO CONSTATAÇÃO DO PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PRECEDENTE DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base ante a primariedade e bons antecedentes do recorrente.

02 – Manutenção da pena-base fixada e autorização de sua elevação, nos termos da súmula nº 23 desta Corte, em razão de justa valoração do vetor judicial da culpabilidade pelo magistrado sentenciante.

03 – Não constatação do pequeno valor da coisa furtada, posto que a soma dos valores dos bens subtraídos ultrapassa o salário-mínimo da época. Precedente do STJ. Impossibilidade de aplicação do furto privilegiado do §2º do art. 155 do CPB.

04 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

05 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Igor dos Santos Leite
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal.

Na peça acusatória (
Num. 5238213 - Págs. 2 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o nº 187.2017.001358-6, que no dia 31.12.2017, o denunciado IGOR DOS SANTOS LEITE, em concurso de pessoas, subtraiu bens do estabelecimento comercial "Mercado Central", mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado, policiais militares foram acionados via NIOP, dando conta de que indivíduos estariam furtando bens do estabelecimento "Mercado Central". Com base dessas informações, se deslocaram ao local indicado e avistaram quatro nacionais já em via pública. No momento em que perceberam a aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, no entanto, o ora denunciado, ao correr, acabou caindo e capturado logo em seguida. Os demais suspeitos lograram êxito na fuga.

O denunciado, juntamente com os outros três agentes delitivos, subtraíram 26 (vinte e seis) garrafas de uísque, 02 (dois) fardos de cerveja, algumas cartelas de isqueiro e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Segundo o proprietário do estabelecimento, toda a mercadoria subtraída foi recuperada, exceto a quantia.

Já em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime em testilha, aduzindo que estava na companhia de outros três indivíduos.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5238214 - Pág. 2
).

Resposta escrita à acusação (
Num. 5239066 - Págs. 1 a 3
).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e foi declarada revelia do apelante (
Num. 5239066 - Págs. 31 a 32; Num. 5239067 - Págs. 1 a 3; Num. 5239067 - Pág. 10 a 13
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5239068 - Págs. 2 a 6 e Num. 5239068 - Págs. 11 a 18
).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Código Penal, à sanção de 3 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa correspondente cada a 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial de cumprimento de pena aberto. Tal reprimenda corporal foi convertida, nos termos do art. 44, §2º, do CPB, à prática de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo (
Num. 5239069 - Págs. 2 a 8).

A defesa apresentou razões voltadas à redução da pena-base em virtude da primariedade do recorrente (
Num. 5239070 - Págs. 13 a 15
).

Contrarrazões ministeriais ao recurso do ora apelante no sentido de negar-lhe provimento (Num. 5239070 - Págs. 17 a 21).

Autos distribuídos neste 2º grau sob minha relatoria (Num. 5239071 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5239071 - Págs. 7 a 9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem, não é o caso dos autos. Explico.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado
(
Num. 5239069 - Págs. 6 a 8
):

4. DOSIMETRIA

O réu não é possuidor de
maus antecedentes
criminais. Os
motivos
são os próprios do delito. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime foram aqueles inerentes a espécie.

A
culpabilidade
do crime foi grave, pois a conduta de praticar crime de furto em concurso de pessoas extrapola o tipo penal. No caso em análise a prática do crime mediante o auxílio de terceiro foi crucial para o sucesso da empreitada da delituosa, sobretudo diante da necessária divisão de tarefas entre arrombar o estabelecimento e praticar a subtração dos objetos. Destaco, que estando presente mais de uma qualificadora é possível, segundo remansosa jurisprudência, utilizar uma delas nas circunstâncias judiciais. Nesse sentido:

Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.(REsp 1707281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

Assim, pelas considerações acima, fixo a
pena base do réu, em 3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa decorrente da exasperação de 1/6 (um sexto) da pena em razão da culpabilidade agravada.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes.

Na derradeira etapa não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo como definitiva a pena de
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa por infringência ao art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal,
a ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, também do CP. O valor do dia-multa corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consubstanciada em:

1 - Prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação o que resulta em 1.095 (mil e noventa e cinco) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais;

2 – Prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 43, IV, do Código Penal a ser pago a entidade indicada pela Vara de Execução Penal.

(...) <sic>

Constata-se, pois, que na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente; utilizando-se de fundamentos concretos e externos ao tipo penal incriminador.

É valido lembrar que
a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu,
o magistrado se fez valer da qualificadora do concurso de pessoas para agravar a culpabilidade do apelante, ao passo que a outra, rompimento do obstáculo, qualificou o crime, o que está de acordo com a remansosa jurisprudência pátria.

Por isso, mantenho-a valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (2 anos a 8 anos de reclusão e pagamento de pagamento de 10 a 360 dias-multa),
e, ainda, considerando a manutenção da fundamentação negativa da culpabilidade, justa e proporcional a pena-base fixada em
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, que se mostra de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. RESULTADO AGRAVADOR DO LATROCÍNIO ALCANÇADO COM DOLO CONSEQUENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME. INCREMENTO DO RISCO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS INCABÍVEL. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que o corréu autor dos disparos realizou o ato de violência com animus necandi, pois, após desferir um tiro, quando a vítima ainda estava no chão, realizou mais dois disparos.

Destarte, o resultado morte não foi alcançado apenas culposamente, mas com dolo direto consequente do resultado qualificador do roubo, o que impõe recrudescimento da pena, como corolário da individualização da pena, de forma que aquele que atingiu o resultado culposamente possa receber pena menos grave. Nesses termos, não se vislumbra ilegalidade na valoração da culpabilidade do paciente.

5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, a sentença claramente dispõe que não houve valoração do resultado morte, porquanto inerente ao crime de latrocínio, o que afasta a alegação de ilegalidade.

6. No que tange ao vetor circunstâncias do crime, trata-se de dados acidentais, secundários relativos à infração penal, os quais, malgrado não integrem a estrutura do tipo penal. As instâncias ordinárias constataram corretamente que o fato de a execução mediante arma de fogo ser realizada em ambiente em que se encontravam outras pessoas, notadamente perante o irmão da vítima, é motivo idôneo para valorar negativamente a pena-base.

7. No que se refere a análise desfavorável da personalidade, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena-base do paciente.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base para 23 anos e 9 meses de reclusão, que se torna definitiva, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

(HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Alega, ainda, a defesa, que o recorrente faz jus a redução da pena em razão de sua primariedade e bons antecedentes, contudo, o §2º, do art. 155 do CPP, que dispõe do furto privilegiado, traz a conjunção de tais ornamentos pessoais com o pequeno valor da coisa furtada, requisito este não preenchido na vertente
(
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa).

A vítima ARISTON GOMES DE SOUSA relatou em sede administrativa que foram subtraídos os seguintes objetos (
Num. 27319594 - Pág. 6)
: 14 (quatorze) garrafas de Uísque “Old Par” e 12 (doze) garrafas de “Cavalo Branco”, além de 2 (dois) fardos de cerveja “Heineken”, algumas cartelas de isqueiro e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesse compasso, sem maiores digressões, percebe-se que os valores dos bens subtraídos não são de pequeno valor e ultrapassam o salário-mínimo de 2017 –
Decreto nº 8.948, de 29 de dezembro de 2016, que reajustou o valor do salário-mínimo nacional para R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) – sobretudo se levando em conta a soma dos valores das bebidas furtadas.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato,
tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
. 2. In casu, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 511233 SP 2019/0143532-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Não deve, portanto, a tese da defesa prosperar.

Nas demais fases, não há o que se reparar, posto que eivada de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade a reprimenda corporal definitiva encontrada de
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa por infringência ao art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/04/2023